Tribunal: TJBA
Processo: 8051576-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051576-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO

AGRAVADO: CAFES FINOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO, RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL, PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS ANALISADAS
E DISCUTIDAS DE MANEIRA CLARA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. O NÃO ACOLHIMENTO DAS QUEST
ÕES
ESPOSADAS NOS AUTOS
NÃO IMPLICA NOS VÍCIOS ALEGADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. O ART. 1.025 DO CPC CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Sinart - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda,

para objetar o
acórdão, que a unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento, por si interposto em face de
Cafés Finos Ltda e Outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e obscuridade, no tocante a alegada ilegitimidade da empresa, o excesso de execução, a forma da mesma de menor onerosidade para o executado, sobre os cálculos apresentados pelo Exequente garantia ofertada

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e prequestionamento, conforme solicitado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de emprego excepcional, visando ao aprimoramento dos julgados que encerrem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar, em omissão posto que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem omissão a ser sanada, e o acórdão objurgado enfrentou todos os aspectos fundamentais, dentro dos limites que lhes são impostos por lei.

Decisão obscura é aquela que foi exposta de maneira confusa ou desprovida de clareza, capazes de prejudicar o seu entendimento ou interpretação, situação que não se amolda ao presente caso, eis que evidente nas razões posta nos declaratórios que o embargante compreendeu o quanto consignado no acórdão embargado.

O não acolhimento das teses esposadas no recurso não implica na ocorrencia dos vícios arguidos, pois cabe ao julgador apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide, não estando obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento.

Não está o Tribunal compelido a se manifestar acerca de todos os artigos de lei que pretenda a parte ou de todos os argumentos trazidos por esta, constituindo dever do Julgador no que concerne à prolação da decisão, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado.

O art. 1.025, do CPC, consagra o prequestionamento
ficto.

Não demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

“Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão demérito, sendo cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, erro material ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.

Repetição de tese já defendida nos autos não motiva nem legitima a propositura dos embargos de declaração.

Não demonstrando vícios no julgado combatido, eis que foram apreciadas a questões postas nos autos, e devidamente motivado o entendimento nele esposado, impõe-se o não acolhimento dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; e § 1º, e inciso IV do art. 489, art. 1.025.

JURISPRUDÊNCIA
: STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS; EDcl no Resp 1.366.346/MS: Embargos de Declaração no RMS n. 205-SP; RJTJESP 115/207; STF, Ag. n.º 135.902-1 (AgRg)/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8051576-75.2023.805.0000, em que figuram como Embargante
SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
e Embargados
CAFÉS FINOS LTDA e OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça